Tribunal: TJDFT
Processo: 0705209-77.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO NO ATENDIMENTO MÉDICO. MORTE DE PACIENTE. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PENSÃO MENSAL DEVIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença que reconheceu sua responsabilidade civil por falha no atendimento médico prestado em unidade de saúde pública, com condenação ao pagamento de indenização por danos morais e pensão mensal aos familiares de paciente falecida.
2. Recurso adesivo dos autores pleiteando majoração da indenização, extensão do termo final da pensão dos filhos até os 25 anos e inclusão das parcelas vencidas e 12 vincendas da pensão na base de cálculo dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a responsabilidade civil do DISTRITO FEDERAL pelo óbito da paciente em decorrência de falha no atendimento médico prestado por unidade de saúde pública; (ii) a possibilidade de majoração ou redução do valor fixado a título de compensação por danos morais; (iii) a extensão do termo final do pensionamento dos filhos da vítima até os 25 anos de idade; e (iv) a inclusão das parcelas vincendas da pensão na base de cálculo dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade civil do Estado, de natureza subjetiva nos casos de omissão, restou caracterizada diante da inobservância do dever legal de prestação adequada do serviço público de saúde, conforme previsto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal.
5. A prova pericial judicial concluiu pela existência de falha técnica no primeiro atendimento, em razão da ausência de anamnese e exame físico, bem como da não adoção de condutas mínimas diante de quadro clínico sugestivo de gravidade, comprometendo a identificação precoce de condição crítica.
5.1. No segundo atendimento, foram constatadas deficiências na supervisão médica durante as manobras de ressuscitação, com relatos consistentes de ausência do profissional responsável em momento crítico, o que comprometeu a eficácia do atendimento emergencial.
6. O nexo de causalidade entre a conduta omissiva da Administração e o evento danoso (óbito da paciente) foi demonstrado, não havendo causa excludente de responsabilidade.
7. O valor fixado a título de compensação por danos morais mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os parâmetros jurisprudenciais e as circunstâncias do caso concreto.
8. A extensão do termo final do pensionamento dos filhos até os 25 anos de idade é admissível, diante da presunção de dependência econômica entre membros de família de baixa renda, conforme precedentes do STJ e do TJDFT.
9. A inclusão das parcelas vencidas e 12 vincendas da pensão na base de cálculo dos honorários advocatícios encontra respaldo no art. 85, § 9o, do Código de Processo Civil, sendo medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação cível principal conhecida e desprovida. Apelação cível adesiva conhecida e parcialmente provida.
Tese de julgamento: “Comprovada a omissão no atendimento médico prestado por unidade de saúde pública, consubstanciada na inobservância de condutas técnicas mínimas e na ausência de supervisão médica em situação de emergência, configura-se a responsabilidade civil subjetiva do Estado, sendo devida a compensação por danos morais aos familiares da vítima e o pagamento de pensão mensal aos dependentes, com termo final até os 25 (vinte e cinco) anos de idade para os filhos. As parcelas vencidas e 12 (doze) vincendas da pensão devem integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios, conforme o art. 85, § 9o, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37, § 6o;
Código Civil, art. 948, II;
Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2o, 3o e 9o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.524.754/BA, Relator: Ministro MARCO BUZZI, 4a TURMA, julgado em 24/06/2024, publicado no DJe: 26/06/2024; AgInt no AREsp n. 1.951.233/RJ, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, 1a TURMA, julgado em 14/03/2022, publicado no DJe: 21/03/2022; AgInt no REsp n. 1.603.756/MG, Relator: Ministro OG FERNANDES, 2a TURMA, julgado em 06/12/2018, publicado no DJe: 12/12/2018; AgInt no REsp n. 1.392.019/RS, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, 4a TURMA, julgado em 21/08/2023, publicado no DJe: 25/08/2023.
TJDFT, Acórdão 1846389, 0000667-46.2016.8.07.0004, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2024, publicado no DJe: 25/04/2024; Acórdão 1405176, 0711989-83.2020.8.07.0003, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/03/2022, publicado no DJe: 18/03/2022; Acórdão 1162533, 0028473-48.2015.8.07.0018, Relator(a): ANA CANTARINO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/03/2019, publicado no DJe: 08/04/2019; Acórdão 1845238, 0726319-23.2022.8.07.0001, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/04/2024, publicado no DJe: 24/04/2024.